Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-15.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001024-15.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DORISMAR RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 869.950.141-20 (VÍTIMA), SIRLENE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 012.789.941-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – RELATOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA – QUALIFICADORA AFASTADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A FASE PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO UTILIZADO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – SUPRESSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PENA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente os relatos das vítimas e das testemunhas, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime, atestam o envolvimento do réu na prática delitiva.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão da qualificadora.

Devidamente demonstrado pelo acervo probatório a pluralidade de agentes na prática do furto, descabido o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Se a culpabilidade foi valorada com base em fundamentação inidônea, imperativa a redução da pena basilar para o mínimo legal, haja vista a ausência de circunstância judicial desfavorável.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Paulo Ribeiro Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da ação penal n. 0001024-15.2016.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV).

Nas suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição por falta de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, postulou a exclusão das qualificadoras e a retificação da pena basilar imposta. Por fim, pugnou pelo decote do valor arbitrado a título de r
eparação dos danos sofridos pelas vítimas (Id. 161666688).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou que a autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos, razão pela qual requereu a manutenção da condenação e da indenização fixada para a reparação dos danos causados pela ação delitiva. No entanto, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo quanto à retificação da pena basilar (Id. 161666691).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, tão somente para reduzir a pena basilar, pois fixada de forma desproporcional (Id. 167083651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 1o de maio de 2015, por volta da 1 hora, na Fazenda Água Azul, distrito de Indianápolis, Comarca de Barra do Garças/MT, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com terceira pessoa identificada apenas por “Deivison”, o acusado
João Paulo Ribeiro Vieira
subtraiu para si e para outrem uma TV LG LED Full, de 42 polegadas e um aparelho celular da marca LG, de propriedade de Dorismar Ribeiro da Rocha e Sirlene Ribeiro Vieira.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado e seu comparsa, utilizando uma motocicleta, deslocaram-se à residência da vítima, situada no sobredito local, quando arrombaram a janela que dava acesso ao interior do imóvel (Auto de Constatação Indireto em Local de Furto — fls. 36-IP) e ali adentraram. Na sequência, eles subtraíram os pertences acima indicados e fugiram.

Após a ciência do ocorrido, a equipe da Polícia Judiciária Civil realizou diligências investigativas, logrando êxito em descortinar a autoria do denunciado.

A res furtiva não foi recuperada (...)
” (Id. 161666680, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o acusado João Paulo
foi
denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos e 9 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo,
além de fixado o
valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização
para reparar os danos sofridos pelas vítimas em decorrência dos fatos.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, postulando
a absolvição do acusado João Paulo por falta de provas da autoria delitiva
, sobretudo porque ele negou o envolvimento no ilícito e a sentença se baseou exclusivamente nas conjecturas das vítimas quanto à sua possível participação, razão pela qual deve ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado João Paulo
negou a prática delitiva, afirmando que trabalhou na Fazenda Água Azul e que, por ser usuário de drogas, os seus familiares lhe acusaram da prática de pequenos furtos, mesmo sem provas. Disse que soube dos fatos pela vítima Sirlene, que é sua irmã, e negou que tenha admitido a prática delitiva, ainda que informalmente (relatório de mídias de Id.

161666681).

Em contrapartida, a
vítima Dorismar Ribeiro da Rocha
relatou em juízo que, assim que chegou em sua residência, percebeu que a televisão havia sido subtraída, e que já desconfiou o acusado, pois ele era usuário de drogas e costumava praticar pequenos furtos. Afirmou que o réu admitiu informalmente a autoria delitiva e que soube por seu patrão que as câmeras de segurança registraram o crime:

“
(...) Que foi vítima de furto de uma televisão e de um aparelho celular na fazenda Água Azul; que na data do fato, a vítima em companhia de sua família foi para um rodeio no município de Nova Xavantina, sendo que ficaram dois funcionários para tomar conta da fazenda; que retornou do evento por volta das 00h00min ao abrir a porta de sua residência e olhar em direção à sala notou que a televisão já não estava ali; que viu que a janela do quarto de suas filhas estava arrombada; que o primeiro pensamento foi o de que o acusado, que é irmão de sua esposa, havia adentrado em sua residência e subtraído os objetos que lá estavam; que os objetos subtraídos pertenciam ao casal;
que o acusado lhe confessou ter praticado o furto, dizendo, ainda, que o praticou com a ajuda de outro rapaz, não sabendo informar de quem se tratava
; que foram subtraídos apenas sua televisão de 42 polegadas e um aparelho celular, não tendo sido possível a recuperação da televisão; que o acusado é usuário de substância entorpecente e “só presta para pegar coisa, a mando dos outros”;
que tem conhecimento da gravação da prática delituosa e que as câmeras teriam registrado o momento em que ele tentou adentrar a sede da fazenda (residência do patrão), posto que, após tal tentativa se dirigiu até sua residência, onde, por fim, conseguiu consumar o furto
(...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 167362153; relatório de mídias de Id.

161666681).

Igualmente, a
vítima Sirlene Ribeiro Vieira
, irmã do acusado, disse em juízo que ele admitiu a prática delitiva, ressaltando que na época dos fatos ele era usuário de drogas:

“
(...) Que o acusado é seu irmão e que no dia do fato ele subtraiu do interior de sua residência uma televisão e um aparelho celular; que o acusado lhe

confessou a prática delituosa, entretanto, não informou a destinação que deu aos objetos; que o acusado é usuário de substância entorpecente; que os objetos subtraídos pertenciam ao casal, em razão do furto ambos sofreram o prejuízo; que o acusado se encontra detido no município de Água Boa; que o a acusado trabalhava na fazenda Água Azul, como diarista, com o seu pai (...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 167362153; relatório de mídias de Id.

161666681).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Gelmar Cláudio da Silva
relatou perante a autoridade judiciária que durante as diligências para a apuração dos fatos verificaram pelas câmeras de segurança que o acusado João Paulo seria o autor do delito e que teria agido em parceria com outro rapaz, identificado apenas como Deivison:

“
(...) Que a Delegacia de Polícia do município de Nova Xavantina/MT repassou as informações acerca da ocorrência do furto na Fazenda Água Azul, através do investigador de polícia Delmiro, sendo que este já havia entrevistado a vítima, ocasião em que fez a identificação do acusado João Paulo, como sendo o autor do furto perpetrado em companhia da pessoa de Deivison, mediante a verificação das imagens capturadas pela câmera de segurança da fazenda, devidamente gravadas em CD e juntado ao processo; que não sabe informar se o acusado João Paulo confessou a autoria do delito, sendo que Deivison desapareceu após os fatos de maneira que não foi possível localizá-lo (...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 167362153; relatório de mídias de Id.

161666681).

Em suma, não obstante a negativa do apelante em seu interrogatório judicial, as vítimas foram uníssonas ao afirmarem que o réu admitiu ser o autor do ilícito após ter ciência de que foi flagrado pelas câmeras de segurança da Fazenda Água Azul, o que foi confirmado pelos relatos do investigador de polícia que apurou os fatos e pelas imagens constantes do relatório de mídias de Id. 161666681.

Nesse contexto, do cotejo dos elementos probatórios apurados durante a fase instrutória, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, em juízo e na fase inquisitiva, evidenciam a autoria delitiva imputada ao recorrente João Paulo, de modo que a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão da qualificadora

do rompimento de obstáculo
, haja vista a ausência de provas da sua ocorrência, já que não há laudo pericial que comprove a circunstância e “
não há, também, qualquer justificativa aportada ao feito no sentido de que houve desaparecimento de vestígios ou impossibilidade de realização de exame pericial
”.

Sobre o tema, impera consignar que a lei processual penal prevê que as infrações que deixam vestígios devem ser comprovadas por meio de indispensável exame de corpo de delito (CPP, art. 158).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela própria confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

Entretanto, o próprio Código de Processo Penal permite que, na falta de perito oficial, as circunstâncias deverão ser atestadas por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159).

Na hipótese, conforme se dessume dos autos, foi realizado apenas um auto de constatação indireto do local do crime, no qual constou que se tratava de uma “
residência particular localizada na BR 070, Km 07, Bairro São José, no estabelecimento Comercial Restaurante Prato Cheio
” (Id. 161666680, p. 41), local que nem sequer condiz com o delineado na denúncia.

Ademais, as imagens das câmeras de segurança não captaram o exato momento em que o réu adentrou à residência das vítimas, mas apenas quando chegou ao local do crime em uma motocicleta e tentou invadir a sede da fazenda, sem êxito.

Destarte, inexistindo nos autos laudo pericial ou auto de constatação confeccionado dentro dos ditames da lei, ou justificativa plausível para a sua não realização, persistindo dúvidas quanto à sua ocorrência, a exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo é medida que se impõe.

A defesa pleiteou ainda o
afastamento
da qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, inciso IV)
, sustentando que não há provas suficientes de que o delito foi praticado por mais de um agente.

No entanto, conforme exaustivamente explanado, os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, sobretudo os relatos das vítimas, do investigador de polícia e as imagens das câmeras de segurança do local do crime demonstram que o acusado agiu em concurso com pessoa identificada apenas pelo nome de Deivison, motivo pelo qual deve ser mantida a qualificadora.

Em seguida, a
Defensoria Pública estadual pugnou pela retificação da pena basilar
, seja porque a fundamentação utilizada na sentença é inidônea, como porque o
quantum
de aumento mostrou-se desarrazoado.

Do exame atento da sentença impugnada, verifico que o magistrado
a quo
valorou em desfavor do réu somente a culpabilidade, destacando que “
o réu teve que se utilizar de conhecimentos específicos para desobstruir seu caminho rumo à consumação delitiva, rompendo obstáculo e desativando sistema de segurança a fim de evitar responsabilização por sua conduta
”, o que resultou na fixação da pena-base de 2 anos e 9 meses de reclusão.

No entanto, verifico que a justificativa apresentada na sentença confunde-se com a qualificadora do rompimento do obstáculo, afastada no presente julgamento, razão pela qual reduzo a pena basilar para o mínimo legal, isto é,
2 anos de reclusão
, pois nenhuma circunstância judicial foi valorada em desfavor do réu.

Na segunda fase da dosimetria, considerando a presença da circunstância prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal (crime cometido contra irmão), agravo a reprimenda em 1/6, encontrando a pena de
2 anos e 4 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Mantenho o
regime inicial aberto
, haja vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado, bem como a
substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

C
onsiderando a retificação da pena e observado o princípio da proporcionalidade, reduzo a pena de multa para
11 dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo, haja vista as parcas condições financeiras do apelante.

Por fim,
a defesa postulou a
exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva
, sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa, bem como porque foi fixado de forma desproporcional à situação financeira do réu.

De fato, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia e reiterado em sede de alegações finais, a indenização pelos danos causados às vítimas não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691 – grifo nosso).

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pelas vítimas em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe parcial provimento
, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, readequando a pena final para
2 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo,
bem como para
excluir o valor mínimo de indenização fixado na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023